Tribunal: TJPA
Processo: 0004562-59.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004562-59.2017.8.14.0012

APELANTE: JOSE EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA OU JOSE EDIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0004562-59.2017.8.14.0012.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA.

APELANTE: JOSE EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO PARTICULAR: EMANUEL JUNIOR MONTEIRO MARQUES, OAB/PA 25.002.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. (ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06, 12 DA LEI 10.826/03 E 180 DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R

DA ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.
IMPROVIMENTO.
TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI. CONFORME SE VERIFICA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, OS POLICIAIS SE DIRIGIRAM AO LOCAL INDICADO, ONDE ENCONTRARAM, ALÉM DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAMENTO, DIVERSOS OBJETOS CARACTERÍSTICOS DE TRÁFICO DE DROGAS E QUANTIA EM DINHEIRO, VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE HOUVE
JUSTIFICATIVA SUFICIENTE
PARA A REVISTA NO IMÓVEL DO APELANTE, LEMBRANDO QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POSSUI
NATUREZA PERMANENTE
,
CUJO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO
. SENDO ASSIM, NESSE CASO, A ENTRADA NO IMÓVEL
PRESCINDIRIA, INCLUSIVE, DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
, POIS SE TRATA DE HIPÓTESE DE
PRISÃO EM FLAGRANTE
.

M É R I T O

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

- QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SABE-SE QUE
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO 14,6G DE COCAÍNA, 89G DE MACONHA E 758G DE MACONHA. CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME EM JUÍZO, ATESTANDO QUE O ACERVO PROBATÓRIO SE REVELA SUFICIENTE À EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

- PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, OBSERVA-SE QUE
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO O LAUDO DE PERÍCIA DE BALÍSTICA PROVAM QUE O ACUSADO POSSUÍA EM SUA RESIDÊNCIA ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DESSE MODO, ANDOU BEM O JUÍZO
A QUO
AO ASSENTAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL, CONFERINDO VALIDADE AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE
. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAGILIDADE OU FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA
.
MANTIDA A CONDENAÇÃO.
O CRIME EM QUESTÃO É CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO, DE FORMA QUE A INEQUÍVOCA POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES TORNA DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL.

-
QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, É
TEMERÁRIO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM FACE DAS EVIDÊNCIAS QUE FAZEM PARTE DO ACERVO PROCESSUAL. SENDO, PORTANTO, INVIÁVEL
CONSIDERAR A TESE DO APELANTE, POIS OS RELATOS TESTEMUNHAIS, ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, INDICARAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO, POR CONSEQUÊNCIA, APTOS A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

CONVENIENTE, OBSERVAR, POR OPORTUNO, QUE
CONSIDERANDO QUE A
RES FURTIVA
FOI ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE, CABERIA A ELE JUSTIFICAR A POSSE DO BEM, DE FORMA QUE A AUSÊNCIA DE UMA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL, ENSEJARIA A SUA RESPONSABILIDADE. LOGO, EM FACE DA FIRMEZA DAS PROVAS DO ACERVO, NÃO CARECE DE
QUALQUER REFORMA A SENTENÇA ATACADA, HAJA VISTA, QUE O ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMA A PRÁTICA DELITUOSA POR PARTE DO APELANTE, ONDE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA EM NENHUM ASPECTO, TENDO O MAGISTRADO FIXADO O DECISUM EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

2.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3, NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROVIMENTO.

NA HIPÓTESE O MAGISTRADO RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTUDO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, A ORA MINORANTE DEVE SER APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

4.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO, E, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA AS REPRIMENDAS QUE LHE FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E DE RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06, ASSIM, ATENUO EM 2/3 A PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (um) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (dez) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.
PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL)
, RAZÃO PELA QUAL SOMO AS TRÊS PENAS, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
02
(DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA, ALÉM DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO COMPETENTE
.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, para os crimes de tráfico e receptação, além da pena de 01 (um) ano de detenção no regime Aberto, além de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Cabendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução competente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 11387598), que condenou o acusado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 01 (um) ano de detenção no regime Aberto, e, 700 (setecentos) dias-multa
, pelos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, respectivamente.

Na
denúncia
(fls. 05/07, ID nº 11387463), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/04/2017, por volta das 07:30 horas, após recebimento de denúncias de que o denunciado estava comercializando drogas e armamentos, utilizando-se de objetos de furto e roubo como moeda de troca por drogas, policiais militares se dirigiram até a residência do denunciado.

Ao chegarem na residência do denunciado os policiais se depararam com vários apetrechos utilizados para a fabricação de petecas de drogas, armas de fogo, várias munições e outros objetos utilizados como moedas de troca por drogas, razão pela qual apreenderam os materiais e conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia, preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico de Drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação dolosa.

Em sede policial, o informante Jonas da Conceição, filho do denunciado, informou que o denunciado já traficava há dois meses, que sempre chegava com um objeto diferente, ao qual informava que havia comprado, no entanto sabia que era oriundo da troca por drogas. Informa ainda, que em certa ocasião um motoqueiro vendeu 1Kg de maconha para seu pai, que naquela ocasião era oferecida à R$ 300,00 e que o denunciado vendia a peteca de maconha pelo valor de R$ 10,00.

A vítima Maria Hileia, relata em seu depoimento que reside próximo à residência do denunciado e que semana antes teve uma bomba furtada por um nacional conhecido como “Pipira”, tendo sido informado por populares que o referido objeto furtado teria sido comercializado com o denunciado, no entanto, ficou com receio de cobrar o objeto, sabendo que o denunciado portava armas de fogo, no entanto, após alguns dias soube da prisão em flagrante do acusado, dirigindo-se então, até a Delegacia de Polícia, local onde efetuou o reconhecimento de um dos objetos encontrados na residência do denunciado, consistindo em uma bomba d’água com um pedaço de cano emendado, feito por seu marido, que havia sido furtado no dia 08/04/2017.

O denunciado confessa a autoria delitiva, relatando que comercializava drogas e que trocava drogas por objetos furtados ou roubados. Dessa forma, o apelante fora denunciado pela sanção dos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

Em suas
razões recursais
(fls. 331/346, ID nº 12529256), a Defesa suscitou preliminarmente
a alegação de obtenção de provas ilícitas por meio da invasão de domicílio, no mérito requereu a absolvição por insuficiência de provas para todos os crimes, subsidiariamente pelo direcionamento das penas-base ao mínimo legal, a aplicação na fração máxima de 2/3 quanto ao tráfico privilegiado, e, por fim, o afastamento da multa, em razão da hipossuficiência do acusado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 348/356, ID nº 14927075), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 357/363, ID nº 15646199), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio de

Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso
interposto, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
a Defesa do apelante requereu a nulidade das provas obtidas para formar o convencimento do magistrado, em razão da violação de domicílio, por parte dos policiais que atuaram na apreensão dos entorpecentes, armas e objetos frutos de crime, o que influenciaria em toda a instrução processual.

Adianto que
não
acolho o ora pedido.

Quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, a entrada dos policiais foi efetivada, após realizada diligências que indicavam fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e receptação em seu interior, inclusive, houve o monitoramento do local.

A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário1, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada na causa, e, por maioria de votos, firmou entendimento no sentido de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.”

Na espécie, consoante entendimento firmado pelo Pretório Excelso evidencia-se a licitude da prova obtida em decorrência da busca e apreensão domiciliar, não prosperando a alegação de violação ao inciso XI do artigo 5º, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização dos moradores.

Ademais, é sabido que o tráfico de drogas na modalidade
guardar
ou
ter em depósito
constitui crime permanente, hipótese em que o flagrante delito configura-se enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, sendo aplicada, portanto, a hipótese do art.5°, XI da Constituição Federal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE
. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)
(STJ – AgRg no RHC: 125789 MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Julgado em 26/05/2020, Quinta Turma, Publicado em 03/06/2020).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
(...) 2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ. 5. Recurso ordinário improvido.
(STJ, RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Assim, as provas são aptas a ensejar a condenação do apelante e ao contrário do que aduziu a Defesa, foram produzidas de forma lícita, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO.

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo,
(fls. 115/116, ID nº 11387528)
, sendo apreendido com o acusado
52 petecas de cocaína pesando 14,6g, 30 invólucros de erva prensada de maconha pesando 89g e 03 porções de erva seca prensada pesando 758g
.

No tocante a
autoria
delitiva, constata-se que as testemunhas confirmaram que encontraram drogas em poder do réu, ao qual confessou a autoria delitiva.

As testemunhas policiais militares PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES, EDUARDO HENRIQUE LOPES VIANA e Sargento LINO ALBERTO PINHO, declararam que no dia 20/04/2017, após vários dias de levantamento feito pelo serviço de inteligência da polícia, receberam a informação de que na casa do réu EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, BR422, km 27, localidade de Ventura na zona rural de Cametá, estava ocorrendo tráfico de ilícito de drogas e compra de armamento e aquisição de objetos provenientes de atividade ilícita e que eram utilizados como moeda de troca. Diante disso se deslocaram até a residência indicada e realizaram a prisão do réu em flagrante. Na residência do réu foram apreendidos uma variedade de objetos dentro os quais, 01 balança de precisão, 2 vasilhames contendo pólvora, 4 estojos de metal calibre 32, 02 estojos de metal calibre 36, 01 cartucho de metal calibre 32 carregado artesanalmente; 04 cartuchos de calibre 24 carregados artesanalmente, 01 cartucho de calibre 36 artesanalmente carregado, 05 munições calibre 32, 01 revolver calibre .22 cromado com capacidade para 06 disparos e com coldre marca rossi, o valor em moeda de R$ 1.648,00 reais; as seguintes substâncias posteriormente confirmadas em laudo de substância entorpecentes: 30 petecas de substância maconha pesando cerca de 93 gramas, 52 petecas de substância óxi pesando 15 gramas, 900 gramas de substância maconha; 01 rolo de fita gomada, 01 faca tipo peixeira, 01 faca tipo punhal, vários recortes de plásticos utilizados em embalo de drogas e 03 armas de fogo tipo espingarda; além disso 05 botijões de gás, sendo 01 cheio, 01 TV LED 21", 01 TV LED 29"; 01 caixa de som amplificadora, 01 furadeira, 02 bombas de água cor vermelha, 01 bomba de água de cor azul, 01 bomba de água conhecida como "bomba sampo", 01 transformador de energia de 2000VA, 01 binoculo, 01 terçado, 01 aparelho celular Samsung, 01 aparelho celular LG e outros pertences conforme auto de apreensão de fls. 07/08.

Interrogado, o denunciado
JOSE EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA
em juízo confessou os fatos, aduzindo que
as drogas, estojos, cartuchos, balança, armamentos e os demais objetos constantes na denúncia foram encontrados em sua casa, bem como confessou que lhe pertenciam, inclusive a quantia em dinheiro. Alegou que possuía as armas desde que residia "mais escondido" no mato, cujo acesso de barco dura duas horas e meia, passando a relatar que trouxe seus filhos para a beira da estrada, a fim de que estudassem, residindo, primeiramente, com um sobrinho seu. Ato contínuo, montou uma venda de gasolina e óleo, utilizando o dinheiro que recebia do "Bolsa Família". Depois começou a "fazer roça", tendo lhe sido entregue o terreno onde estava morando. Afirmou que não negociava drogas por armas. Questionado sobre as bombas encontradas, afirmou uma como sendo sua, e as demais, alegou que o antigo proprietário da casa possuía uma embarcação, já tendo este falecido, o qual possuía várias bombas velhas, havendo na casa "muito bagulho velho". Informou que seu sobrinho trabalha com conserto de bombas, e pediu para que avaliasse o que faltava nas bombas velhas, tendo sido consertadas, e não sabe como, após sua prisão, acharam os donos das bombas, acreditando que "podia ser do tempo que o homem estava lá", se referindo ao antigo proprietário. No que se refere as drogas apreendidas, confessou ter adquirido 1 kg (um quilo) de "maconha" por R$ 300,00 (trezentos reais), e pedras de "oxi" por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), estava comercializando as substâncias entorpecentes há 02 (dois) meses. Informou que confeccionava sozinho as drogas para vender, no meio do mato, pois tinha crianças em casa, e vendia as porções por R$ 5,00 (cinco reais). Relatou que seu filho chegou a vê-lo uma vez adquirindo certa quantidade de drogas, tendo-lhe questionado. Afirmou já ter usado "maconha", mas parou. Não soube informar a origem das drogas, alegando que não conhecia de fato seus fornecedores. Alegou que estava passando por momentos difíceis com seu, pai, o qual estava internado desde novembro do ano de 2016, vindo a falecer em junho de 2017. Assim, 02 (dois) meses antes de seu pai falecer começou a traficar para aumentar sua renda e ajudá-lo. Quanto aos objetos diversos apreendidos, em se tratando de bombas, televisores, entre outros, alegou que os utilizava em casa, tendo adquirido um transformador para utilizar em outra casa que possuía. Que estava vendendo as drogas escondido, na lateral de sua casa, para que seus filhos não vissem, não tendo conhecimento de quem era o seu fornecedor, pois o homem apenas chegou em seu ponto comercial e se interessou, lhe oferendo a droga para que revendesse, pois daria dinheiro, não sabendo o nome desse homem. Não tem ideia de quanto lucrava com a venda da droga, pois estava apenas começando, sem experiência. A renda mensal da mercearia era na base de R$ 800,00 (oitocentos reais) e não misturava com a renda da droga, assim como não costumava vender "fiado" em sua mercearia. Alegou, ainda, que comprou os aparelhos televisores de segunda mão.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Quanto ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A Defesa sustenta a
necessidade de a absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o delito de posse ilegalmente de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta, prescindível assim o resultado naturalístico, uma vez que o risco de lesão é presumido, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados.

Com efeito, o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, previsto no artigo 12, da Lei no 10.826, de 2003, se trata de crime formal e de perigo abstrato, que não exige nenhum resultado naturalístico para sua configuração.

Note-se que o intuito do legislador foi proteger os bens jurídicos tutelados pelo Estado, evitando, assim, que estes sejam violados por atos decorrentes da conduta considerada típica. O objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse de arma de fogo à margem do controle estatal.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, para configuração do tipo penal descrito no artigo 12, da Lei no 10.826, de 2003, mostra-se dispensável a comprovação do perigo concreto, sendo considerada típica a simples conduta de possuir a arma de fogo e/ou munições em desacordo com determinação legal. Note-se, ainda, que a norma penal incriminadora do artigo 12, da Lei no 10.826/2003, ao descrever a conduta ilícita não exige a posse da munição acompanhada da arma de fogo, de modo que, para a configuração do crime descrito no referido artigo (tipo penal de conteúdo múltiplo) basta a subsunção da conduta do acusado a um dos verbos ali presentes.

Por outro lado, não se pode negar que na maioria das vezes quem adquire munição já possui uma arma de fogo, sendo que esta, uma vez municiada, poderá ser empregada na prática de crimes colocando em risco o meio social.

Portanto, restando demonstrado através do Laudo de fls. 104/105, ID nº 11387525, que o acusado possuía em sua residência: uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre .36, sem marca aparente, número de série ausente, cano emmetal medindo 694mm de comprimento, coronha e telha emmadeira; 01 (um) cartucho intacto calibre .36, marca CBC, o qual será devolvido coma araia; 02 (dois) estojos deflagrados calibre .36, marca BCB, os quais serão devolvidos com a arma.; 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre .32, sem marca aparente, número de série ausente, cano em metal medindo 595 mmde comprimento, coronha e telha em madeira; 01 (um) cartucho intacto calibre .32, marca CBC, o qual será devolvido com a amia; 04 (quatro) estojos deflagrados calibre .32, marca BCB, os quais serão devolvidos com a arma;

01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação artesanal, compatível com calibre .28, cano em metal medindo 660 mm de comprimento, armação inteiriça em madeira; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre .22 L.R., marca Rossi, acabamento niquelado, número de série 693606, cano medindo 76 mm de comprimento, tambor rolante, com sete câmaras para alojar munição, placas de empunhadura em madrepérola na cor salmão. Acondicionado em um coldre em couro preto; 33(trinta e três) cartuchos intactos calibre .22, marca CBC, os quais serão devolvidos com a arma; 04 (quatro) cartuchos intactos calibre .24, marca CBC, municiados artesanalmente, os quais serão devolvidos com as armas; 02 (dois) fi-ascos de pólvora de caça, da marca CACIQUE, contendo pólvora em seu interior, pesando 17,2 e 19,7 gramas, respectivamente, sem possuir a devida autorização legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, caracterizando a tipicidade da conduta do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Portanto, não há falar em absolvição, visto que a fundamentação descrita no julgado demonstra a existência de provas a apontar a subsunção da conduta a previsão do artigo 12 da Lei 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação nos termos proferidos.

Destaca-se também que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os crimes de posse ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. 2. Não se admite a excepcional aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, em que foi apreendida razoável quantidade de munições de calibres diversos (18 munições de calibre .22 e 10 de calibre .38). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.045.780/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO ABSTRATO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
(...) 2. Constatado na origem que o réu possuía em sua residência 3 armas e 2 munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a conduta estabelecida no art. 12 da Lei 10.826/03. 3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial. (...)
(STJ - AgRg no AREsp: 2035355 TO 2021/0398917-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

Quanto ao crime de receptação.

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que a autoria não restou devidamente comprovada.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do artigo 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Em juízo, a vítima
MARIA HILEIA DE OLIVEIRA CARDOSO, relatou que passou em frente à Delegacia de Polícia e avistou o acusado preso, sentado em cima de um botijão, e havia alguns pertences dentro de uma viatura. Salientou que uma bomba de sua propriedade havia sido furtada há uns 08 (oito) dias da prisão do acusado, de modo que informou ao seu esposo de que "o menino da estrada" estava em um carro da viatura cheio de coisas. Deste modo, falou com duas pessoas na Delegacia, de prenome Sérgio e Augusto, a fim de olhar os objetos, e reconheceu sua bomba que havia sido furtada, pois esta possuía um tubo emendado, que seu esposo tinha feito, pois um cano havia quebrado. Posteriormente, o objeto lhe foi restituído. Afirmou que não tinha conhecimento de que a bomba estaria com o acusado, mas que, ao ver a quantidade de objetos apreendidos, ficou curiosa e acabou encontrando sua bomba. Questionada, informou que mora a quatro quilômetros da casa do acusado e já o conhecia, possuindo este o apelido "Zeca Pretinho", no entanto, não tinha conhecimento do envolvimento do acusado com drogas. Recordou-se de ter visto 02 (duas) ou 03 (três) TV's de LED, 05 (cinco) botijões, caixas de som, 04 (quatro) bombas, entre outros objetos apreendidos na DEPOL. Ao juízo esclareceu que não chegou a ver ou saber quem poderia ter furtado a bomba de sua casa, mas que alguns menores de idade costumam pular os quintais dos vizinhos. Questionada, afirmou que nunca ouviu comentários de que o acusado vendia coisas de terceiros.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Corroborando: HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

Destaco recentes jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

(AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." 3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL LOCAL JULGOU ESTAR DEMONSTRADO O DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § § 2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. - Após a análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela autoria do delito, inclusive, com a indicação da existência de dolo na conduta. - Para se proceder à desclassificação do delito para a conduta prevista na forma culposa, seria necessário reformar o quadro fático-probatório firmado na origem, tarefa inviável no habeas corpus. - A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal.

- O agravante tem maus antecedentes e é reincidente, de maneira que, a despeito de a sua pena definitiva não ultrapassar o patamar de 4 anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. – Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 727.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe de 31/03/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, motivo pelo qual, torna-se inviável o pleito de desclassificação para receptação culposa. (...)
(TJPA, Acórdão nº 8396415, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2022, Publicado em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
inadmissibilidade – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CHASSI E PLACA ADULTERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO. COMPROU VEÍCULO POR 1.200 REAIS. condenação mantida em 3 anos,9 meses e 30 dias multa pelo crime do art. 311 do cpb e 1 ano,9 meses e 24 dias multa pelo delito do art. 180 do cp. na forma do 69 do cp, pena definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 54 dias multa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador; II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;
III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847);
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA, Acórdão nº 8749356, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

2.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3, NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Pugna o Apelante que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3.

Entendo que o pleito deve prosperar.

Conforme o disposto supracitado, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terá a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo “as penas poderão ser reduzidas”, o instituto do tráfico privilegiado resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos concretos. Neste viés, caberá ao
Parquet
provar que o apelante se dedica à atividade criminosa, logo, não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso em tela, o Ministério Público.

Na hipótese o Magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/6, sem qualquer fundamentação concreta, contudo, conforme entendimento já consolidado pelo STJ, a ora minorante deve ser aplicada no patamar máximo na ausência de justificativa idônea.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE!
DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4
o
, DA LEJ/l5E
DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BUNDAMENTO
CONCRETO. APLICAÇÃO EM 2/3
. REGIME INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA
.
1. O art. 33,
§ 4
o
, da Lei de Drogas prevê a possibilidade

de redução da
reprimenda, na terceira fase da dosimetria
,
de 1/6 a 2/3, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Esta Corte superior entende ser possível, para fins de
modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade,
natureza, diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como
a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias
do crime. 3.
Entretanto, o fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do
presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não
constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da
benesse. Razão pela qual a ordem deve ser concedida, no
ponto, para fixar a fração máxima prevista, qual seja, 2/3
. (...)
5. Habeas corpus concedido para reduzir a pena final a 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
(STJ - HC 532.434/SP, Rei. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
22/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Assim sendo, nos autos não há nenhum meio hábil que comprove de fato que o apelante se dedicava a atividade criminosa, pois não há provas que ele tenha cometido outros delitos ou, ainda, que tenha reiterado na prática do crime pelo qual foi condenado.

3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

4. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base quanto ao crime de tráfico em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, e, para o crime de receptação, em 02 (dois) anos de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam: a natureza e quantidade da droga e a culpabilidade, para o crime de tráfico, e as consequências do crime, para o crime de receptação.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

Para o crime de tráfico de entorpecentes:

"(...)

CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que possuía drogas em variedade;

NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos trata-se de OXI E MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta. 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida GRANDE quantidade de substâncias entorpecentes, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta (...)”.

Para o crime de receptação:

“(...) CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, tendo a vítima recuperado parte de seus pertences;

(...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para o seu patamar mínimo, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes, e quanto ao crime de receptação para 01 (um) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

Ressalto que quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, altero somente a pena de multa, direcionando-a ao mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, passando a dosá-la em 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

1ª fase
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta em
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes,
porém presente a
atenuante
da
confissão espontânea
, incidência da Súmula 231 do STJ, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Sem causas de aumento, porém presente a diminuição de pena no que tange ao tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, diminuo em 2/3 a pena, tornando-a

concreta e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Quanto ao crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

1ª fase
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta em
01 (um) ano de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 180 do Código Penal
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes,
porém presente a
atenuante
da
confissão espontânea
, incidência da Súmula 231 do STJ, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Verifico a presença do
Concurso Material
, previsto no artigo 69 do Código Penal, ao qual prevê que, q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, por essa razão, somo as penas dos três crimes, tornando-as concreta e definitivas em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, além de 01 (um) ano de detenção.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pela Vara de Execução competente
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pela Defesa, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, quanto aos crimes de tráfico e receptação, além da pena de 01 (um) ano de detenção no regime Aberto, além de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Cabendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução competente.

É como voto
.

Belém, 28/11/2023